Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722920-25.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, OSELINA PEREIRA GUALBERTO FILHA, JOSE RICARDO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. DUAS APELAÇÕES. MESMA PARTE. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSA DO BANCO DO BRASIL. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADAS. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCIONADOR. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ONÛS DE SUCUMBENCIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDAS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DA PREVI PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A interposição de uma segunda apelação pela mesma parte após a oposição de embargos de declaração julgados procedentes configura exceção ao Princípio da Unicidade ou Singularidade Recursal. Apelação conhecida. 2. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no julgamento do Resp 1312736/RS, fixou as seguintes teses (Tema 955/STJ): ?III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.? 3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil decorre do pedido realizado na petição inicial para que ele, na qualidade de patrocinador, recomponha a reserva matemática do participante junto ao fundo de previdência para possibilitar e garantir a revisão do benefício. Há alegação de que o não recolhimento oportuno das cotas do empregado e do empregador ensejou a diferença que se afirmar existir nas reservas matemáticas do plano de previdência, o que impossibilita o plano de previdência complementar pagar a integralidade do valor devido aos autores. 4. A ação foi ajuizada antes da julgamento das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que possibilita o exame da demanda pela Justiça Comum, conforme a modulação dos efeitos da decisão prevista no item III, Tema 955/STJ. Por se tratar de pedidos diferentes - reconhecimento de horas extras (Justiça Trabalhista) e reflexos e recomposição da reserva matemática do fundo de previdência privada - não há identidade entre as causas, o que impede o reconhecimento da coisa julgada. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a demanda que busca a condenação de entidade de previdência privada ao pagamento de parcelas ou cobrança de diferenças de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos (Súmula 291/STJ e Súmula 427/STJ). 6. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição da pretensão somente começa a correr a partir de momento em que o titular do direito toma conhecimento do fato. Não há prescrição com relação às parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, já que os autores só tiveram reconhecido seu direito à recomposição da previdência complementar após o reconhecimento das horas extras reconhecidas na Justiça Trabalhista e a presente ação foi ajuizada dentro desse período. 7. O regime jurídico de previdência privada complementar está previsto no art. 202 da Constituição Federal. Por ser de natureza de direito privado, é no regulamento do plano que são estipulados os benefícios, pressupostos para sua concessão, forma de aporte de recursos, aplicação do patrimônio e outros direitos e obrigações das partes (entidade de previdência privada, patrocinadores, participantes e beneficiários). 8. Os planos de previdência complementar se constituem a partir de regime de capitalização. É a constituição de reserva matemática dos planos de previdência complementar de aposentadoria que garante o pagamento do benefício aos participantes, uma vez que ela constitui o resultado do valor investido mais a sua rentabilidade. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é necessária para garantir os benefícios previdenciários oferecidos. Os fluxos de pagamento aos participantes devem guardar correspondência com os recursos ingressados no respectivo plano para assegurar o pagamento dos outros beneficiários. 9. A condenação da plano de previdência complementar a incluir os reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria deve ser condicionada à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. 10. São requisitos para a procedência das demandas para incluir as horas extraordinárias habituais incorporadas por decisão da Justiça Trabalhista à remuneração do participante de plano de previdência complementar: 1) o ajuizamento da ação até 08/08/2018; 2) previsão regulamentar que disponha sobre as horas extras integrarem o benefício do participante; 3) recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. 11. Na hipótese, a ação foi ajuizada antes de 08/08/2018 e a pretensão ainda é útil ao participante, conforme se desprende dos acórdãos julgados no âmbito da Justiça do Trabalho com o Banco do Brasil e os autores como partes, os quais não incluíram no cálculo do valor devido pelo banco às reservas matemáticas. 12. No que se refere ao terceiro requisito - recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial -, a sentença determinou expressamente que ?a revisão do benefício de complementação de aposentadoria, para refletir as horas extras deferidas ao autor na Justiça do Trabalho, fique condicionada à prévia recomposição da reserva matemática?. 13. A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática deve ser suportada pelo participante (50%) e do patrocinador (50%), segundo o Regulamento da PREVI. 14. O fato de o valor devido ser apurado em liquidação de sentença não torna a sentença incompatível com a determinação de prévia integralização da reserva matemática. 15. Nos termos do acórdão proferido nos Embargos de Divergência em REsp 1.557.689/RS, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os cálculos de eventual recomposição devem ser realizados em liquidação de sentença. 16. É possível a compensação de valores entre a PREVI e os autores, já que, após o cumprimento de todos os requisitos, eles serão credores e devedores entre si (art. 368 do Código Civil). 17. A despeito do direito da autora de revisão do benefício previdenciário, a PREVI opôs resistência justificada em proceder ao recálculo do benefício de aposentadoria do participante, já que não houve a prévia formação de reserva matemática para a revisão do benefício. Necessário afastar a condenação da PREVI quanto aos pagamento dos ônus sucumbenciais. 18. Recursos dos autores e do Banco do Brasil conhecido e não provido. Recurso da PREVI conheço e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 75 da Lei Complementar 109/01, buscando o reconhecimento da prescrição com relação às parcelas devidas em período anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação; c) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; d) artigo 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; e) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, e 926,caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 56047041): (...) Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 75 da Lei Complementar 109/01. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 56047041): (...) No caso, os pronunciamentos judiciais da Justiça do Trabalho que embasaram a presente pretensão ocorreram em 4 de abril de 2017 e 23 de fevereiro de 2018 (IDs 22200411 e 22199945). E a propositura da presente ação ocorreu em 07/08/2018. Portanto, não há prescrição com relação às parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, já que os autores só tiveram reconhecido seu direito à recomposição da previdência complementar após o reconhecimento das horas extras reconhecidas na Justiça Trabalhista. Em outras palavras, apenas após o trânsito em julgado da sentença trabalhista é que foi reconhecido o direito dos autores à incorporação do valor pago a título de horas extras. Ou seja, o interesse deles de perseguir a incorporação do benefício na previdência complementar. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não deve seguir em relação à invocada transgressão aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018). PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. INCORPORAÇÃO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP N.o 1.312.736/RS (TEMA N.o 955 DO STJ), JULGADO SEGUNDO O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 568 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. TESE SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, o acórdão recorrido coincide com a orientação assentada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n.o 1.312.736/RS (Tema n.o 955). 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar, sendo que a apuração da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação (AgInt no REsp 1.545.390/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 3/9/2021). (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.106.279/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028